Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-62.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002866-62.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERNARDO DEODATO CORREA - CPF: 362.468.241-53 (RECORRENTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002866-62.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

Bernardo Deodato Correa

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA NÃO ACOLHIDAS. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSENCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR TRANSFERIDO E O DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento da lide sem a produção de determinadas provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que pautada em cognição exauriente, sob o manto dos princípios da livre admissibilidade das provas e do convencimento motivado do juiz, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Se não foi juntado aos autos a integralidade do contrato discutido, não se mostra possível a realização de perícia papiloscópica, razão pela qual não acolho a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado, resta configurada a falha na prestação do serviço.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

A inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Havendo transferências de valores para a conta corrente do Autor, deve este valor ser compensado com o valor fixado a título de dano material (repetição de indébito).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, afirma o Autor, ora Recorrente, que não há provas da existência da celebração do contrato de empréstimo consignado, cujo valor seria de R$ 16.368,00, débito este objeto da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

PRELIMINARES:

- CERCEAMENTO DEFESA

Colendos Pares,

O Autor pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, ante ao requerimento de designação de audiência de instrução, objetivando oitiva das partes para comprovar o alegado na petição inicial.

O julgamento da lide sem a produção de determinadas provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que pautada em cognição exauriente, sob o manto dos princípios da livre admissibilidade das provas e do convencimento motivado do juiz, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
COMPLEXIDADE DA CAUSA ANTE A NECESSIDADE DE SE REALIZAR PERÍCIA PAPILOSCÓPICA

Colendos Pares,

A Reclamada pugna pela extinção do feito ante a complexidade da causa pela necessidade de pericia papiloscópica nos contratos juntados à defesa.

Entretanto o requerido não apresentou qualquer contrato, visto que recorte no corpo da contestação não é prova da existência do documento, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O caso em destaque se refere a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c responsabilidade civil, indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, em que o Reclamante alega ter sido surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 16.368,00, vencido em 07/08/2019 e disponibilizado em 08/11/2019, sendo informado que a dívida é oriunda de contrato de empréstimo consignado. Sustenta que não firmou este contrato, razão pelo qual a negativação e o descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos.

A Requerida, por sua vez, argumenta a validade do empréstimo consignado, juntando para tanto, o TED realizado no valor de R$ 2.1984,99, bem com recortes do contrato e documento pessoal do autor e seu filho, no corpo da contestação.

Pois bem. Em análise dos autos vejo que a relação contratual entre as partes não restou efetivamente comprovada.

A Requerida afirma que foi celebrado contrato em 30/07/2018, no valor d R$ 10.114,22, que deveria ser quitado em 72 parcelas mensais de R$ 264,00, mediante desconto em benefício previdenciário.

Que ante a inadimplência neste contrato, o Autor optou por renegociar sua dívida mediante o contrato n. 587852738, firmando em 08/08/2018 para quitação do saldo de R$ 7.929,23, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 2.184,99. Valor este que foi transferido para a conta bancária do Autor por TED.

Entretanto, não se mostra plausível a realização de um empréstimo em 30/07/2018 e outro nove dias depois já referente ao saldo do primeiro. Também não há provas de que o valor de R$ 10.114,22 tenha sido liberado na conta corrente do Autor, como não foi justificado o motivo pelo qual o Autor estava inadimplente, já que o pagamento era realizado por meio de descontos no benefício previdenciário.

Aliás, não se mostra plausível fazer prova da legalidade na formalização de contrato somente com recorte das assinaturas no corpo da defesa. Ainda que o sistema do juizado preze pela informalidade, não há como averiguar a validade do documento apenas com essa informação.

Pelo recorte apresentado, não há como saber detalhes do contrato, dados pessoais do consumidor, endereço, a conta corrente fornecida, os juros e demais encargos.

Não há sequer como identificar de quem é a digital aposta no documento, ante a inexistência de informações do contratante, ainda que apresentado o documento pessoal.

Em assim sendo, diante das provas, tenho que razão assiste ao Autor, visto que o Requerido não conseguiu comprovar a existência do contrato realizado pelas partes, razão pela qual, os descontos são indevidos.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas.

Portanto a declaração de inexistência do contrato e a cessão dos descontos são medidas que se impõe.

Quanto a devolução em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Do mesmo modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em sentença deve ser reduzido, pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma.

Por outro lado, ante a comprovação da transferência via TED do valor de R$ 2.184,99 na conta corrente do Autor, este valor deve ser compensado com o valor a ser devolvido a título de repetição de indébito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamante,
dou-lhe parcial provimento
para DECLARAR inexistente o contrato discutido nos autos; DETERMINAR a cessação dos descontos no benefício previdenciário do Autor; RESTITUIR EM DOBRO os valores eventualmente descontados em benefício previdenciário, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Poderá ser COMPENSADA a importância depositada na conta corrente do Autor R$ 2.184,99, acrescida de correção monetária pela variação do INPC a contar da data do depósito, e juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022